Tribunal: STF
Processo: RHC 64624
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
CITAÇÃO. PROCESSO CONTRAVENCIONAL POR PORTE DE ARMA E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (ARTS. 19 E 32 DA L.C.P.), INICIADO MEDIANTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE PRESIDIDO POR AUTORIDADE POLICIAL, COM AUDIÊNCIA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO E OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 531, 532, 304 E 261 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU EM JUÍZO, PARA O INTERROGATÓRIO, BASTANDO-LHE A INTIMAÇÃO (ARTIGOS 534, 535 E 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). OCORRÊNCIA DE REVELIA PORQUE NÃO LOCALIZADO O PRÉDIO INDICADO COMO ENDEREÇO PELO RÉU (ART. 534). 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR FALTA DE CITAÇÃO-EDITAL. DESNECESSIDADE, PORÉM,
DESTA ÚLTIMA, ALÉM DE FALTA DE PROVA DE QUE NÃO HAJA OCORRIDO. DÚVIDA, ADEMAIS, QUANTO À EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO ENDERECO DECLARADO PELO ACUSADO. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO, COM RESSALVA DE POSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO E MELHORES PROVAS A RESPEITO.